Tribunal: TJSP
Processo: 0011875-67.2003.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargante que afirma que a decisão foi ultra petita, considerando o posicionamento do 2o Juiz no julgamento do recurso de apelação - Ausência das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente - Entendimento do 2o Juiz que não foi acolhido pelo restante da Turma Julgadora que, ao negar

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargante que afirma que a decisão foi ultra petita, considerando o posicionamento do 2o Juiz no julgamento do recurso de apelação - Ausência das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente - Entendimento do 2o Juiz que não foi acolhido pelo restante da Turma Julgadora que, ao negar provimento à apelação, entendeu o descabimento da incidência de juros moratórios entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório - Juízo de retratação exercido pelos mesmos julgadores, em consonância com o Tema 96 de repercussão geral, realizado sem qualquer ressalva - Prequestionamento - Desnecessidade - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000029064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0011875-67.2003.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
HERMES PIRES CAMBUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0011875-67.2003.8.26.0161/50000 - Diadema
2
VOTO No 3302
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0011875-67.2003.8.26.0161/50000
EMBARGANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMBARGADO: Hermes Pires Cambui
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Embargante que afirma que a decisão foi ultra petita,
considerando o posicionamento do 2o Juiz no
julgamento do recurso de apelação - Ausência das
hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente -
Entendimento do 2o Juiz que não foi acolhido pelo
restante
da
Turma
Julgadora
que,
ao
negar
provimento à apelação, entendeu o descabimento da
incidência de juros moratórios entre a conta de
liquidação e a inscrição do precatório - Juízo de
retratação exercido pelos mesmos julgadores, em
consonância com o Tema 96 de repercussão geral,
realizado sem qualquer ressalva - Prequestionamento -
Desnecessidade
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS contra acórdão que, em juízo de retratação
determinado pela Presidência da Seção de Direito Público, modificou o
julgamento e adequou a fundamentação do aresto, para dar provimento à
apelação do autor e reconhecer a incidência de juros moratórios entre a conta
de liquidação e a inscrição do precatório (fls. 326/330).
Sustenta o embargante a ocorrência de decisão ultra petita, ao
fundamento de que a questão dos juros de mora e pagamento de diferenças do
precatório não foi levantada pelo segurado. Nesse sentido, invoca a ressalva
feita pelo desembargador Luiz de Lorenzi ao declarar seu voto no julgamento da
apelação. Afirma que o exequente, na verdade, questionou somente os índices
de correção monetária. Prequestiona a matéria para fins recursais (fls. 334/336).
Manifestou-se o recorrido (fls. 347/348).
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos declaratórios, porque preenchidos seus
pressupostos de admissibilidade, contudo, não os acolho, diante da ausência
das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, a matéria objeto de irresignação foi exaustiva e
completamente decidida, não havendo qualquer obscuridade, contradição,
omissão ou erro material a ser sanado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0011875-67.2003.8.26.0161/50000 - Diadema
3
Em verdade, o embargante pretende rediscutir as questões
constantes na ratio decidendi, aduzindo manifesto inconformismo com o
resultado do julgamento proferido por esta Egrégia Corte, veiculando conteúdo
nitidamente infringente.
Observa-se que o entendimento do desembargador Luiz de Lorenzi,
ao declarar voto como segundo juiz no julgamento do recurso interposto pelo
autor (fls. 302/304), acabou por não prevalecer, certo que a maioria da Turma
Julgadora, ao negar provimento à apelação, reconheceu, de fato, o
descabimento da incidência de juros moratórios entre a conta de liquidação e a
inscrição do precatório (fls. 293/301), não considerando a sentença ultra petita,
portanto.
Dessa forma, a mesma composição, integrada ainda pelo
desembargador relator Luís Gustavo da Silva Pires e pelo terceiro juiz, des. Cyro
Bonilha, em juízo de retratação determinado pela Presidência da Seção de
Direito Público, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil,
modificou o julgamento e adequou a fundamentação da decisão, dando
provimento ao recurso, em consonância com o que foi decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Tema 96 de Repercussão Geral, sem realizar
qualquer ressalva (fls. 325/330).
Nesse contexto, este Tribunal efetivamente entendeu que o
exequente, após o levantamento dos valores devidos pela autarquia, pretendeu
o pagamento de diferenças no período entre a conta de liquidação e a
inscrição do precatório (fls. 260/262), em correspondência com a tese discutida
pelo Supremo Tribunal Federal.
Aliás, vale ressaltar que a autarquia, ao se manifestar sobre a
referida pretensão, afirmou categoricamente que “não incidem juros moratórios
entre a data da conta de liquidação e a data do pagamento do precatório” (fls.
264), e que o juízo, ao extinguir a execução, acabou também por adotar tal
entendimento (fls. 268).
Ademais, em seu recurso de apelação (fls. 271/274), a despeito de
a extensa argumentação acerca dos critérios de correção monetária, o
exequente pugnou também pela aplicação de juros moratórios (fls. 274).
Friso que é inadmissível a utilização de embargos de declaração
para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que estes não
ostentam caráter infringente, o que enseja a interposição de recurso próprio.
Neste sentido:
“Resumindo-se a irresignação do embargante ao
seu mero inconformismo com o resultado do
julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum
fundamento
que
justifique
a
oposição
dos
embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não
reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag
no 1.153.477/PI, 6a Turma do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0011875-67.2003.8.26.0161/50000 - Diadema
4
Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18/6/15,
DJe de 1/7/15).
Por fim, o quanto suscitado pelo recorrente foi objeto de explícito
pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o aventado
prequestionamento. Não bastasse, lembro que artigo 1.025 do Código de
Processo Civil dispõe que:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Nada há, portanto, a ser aclarado ou modificado.
Destarte, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCO PELEGRINI
Relator